Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749329-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CÉSAR FERREIRA NEVES RECORRIDO: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEIS. ERRO NA LAVRATURA PELO CARTÓRIO. ATOS FRAUDULENTOS. QUESTÃO DISCUTIDA EM OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO. DECISÃO DO JUÍZO. ERRO MATERIAL. PENHORA DESCONSTITUÍDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. 1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. 2. Na hipótese, o juízo reconheceu o erro material da decisão e informou a inexistência de gravame no imóvel. Perda superveniente do objeto. 3. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil – CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas. 4. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). 5. No caso, a alegada fraude à execução foi apreciada pelo juízo em 19/04/2022. Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra a decisão. Após o julgamento dos aclaratórios – publicado em 30/05/2022 – não houve recurso. Logo, a matéria restou preclusa em 07/06/2022. 6. Proferida decisão sobre a matéria – contra a qual não houve recurso – operou-se a preclusão pro judicato. 7. O retorno de questão já debatida e enfrentada pelo Tribunal demonstra inconformismo com o resultado do julgamento e utilização desta espécie recursal, por via transversa, para reapreciação da demanda. 8. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que pode justificar a aplicação da multa prevista nos termos do art. 80, VII c/c art. 81, ambos do CPC. Advertência. 9. Recurso conhecido, parcialmente prejudicado e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 93 da Constituição Federal; 139, 142, 278, 281, 282, 369, 489, 494, 502, 835, 1.022 e 1.024, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser devida a anulação parcial da execução com o reconhecimento de erro material e de negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de julgamento de embargos de declaração interpostos na primeira instância. Posteriormente, na petição de ID 76885107, requer correção de erros materiais no recurso especial interposto e regularização do preparo e de sua representação judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, verifica-se que o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial, razão pela qual foi intimado a recolhê-lo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (ID 76397723). Após o decurso do prazo para regularizar o preparo recursal, a parte recorrente apresentou o comprovante de recolhimento em dobro (IDs 76885108 e 76887409), aduzindo, ainda, que o atraso na juntada do recolhimento do preparo se deu em razão do aguardo de resposta da Ouvidoria do TJDFT quanto à manifestação 2025-068798 (ID 76885107). Não há como acolher a justificativa de atraso na regularização do preparo, porquanto tal providência não dependia da resposta da Ouvidoria do TJDFT no tocante à reclamação 2025-068798, que versava sobre o fornecimento de uma certidão de inteiro teor pela 4a Vara Cível de Taguatinga/DF. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, § 7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz devida e oportunamente” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.828.009/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJEN de 26/9/2025). Portanto, o recurso está deserto. Ainda que fosse possível superar o óbice da deserção, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, indefiro o requerimento formulado no item A da petição de ID 76885107 (correção de erros no recurso especial interposto), uma vez que é incabível a complementação de recurso já interposto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010